Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Processo : 0707247-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 159550176 dos autos originários n. 0731928-60.2017.8.07.0001) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada por DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA por meio da petição de id. 138677600, na qual a parte devedora alega inexistir direito à cobrança de honorários em sede de cumprimento de sentença, conforme pretendem as exequentes, ante o entabulamento de acordo entre COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL e DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA, embargante e embargada originários, respectivamente, o que ocasionaria perda do objeto dos embargos à execução manejados. Por conseguinte, não haveria que se falar em verba sucumbencial devida pela ora impugnante. Junta documentos. As impugnadas se manifestaram no id. 145535324, requerendo rejeição à impugnação apresentada, ante a existência de cláusula no acordo que prevê a exclusão da verba referente aos honorários advocatícios do objeto acordado, e reitera os pedidos do cumprimento de sentença. É o breve relato. Decido. Assiste plena razão à Impugnada. De fato, conforme se verifica na CLÁUSULA SEGUNDA, item 2.3 do acordo no 75052806/2021 (id. 138677615) e termo aditivo no 77162789, CLÁSULA TERCEIRA, item 3.3 (id. 145542162), ambos firmados entre COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL e DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA, foi convencionada a não inclusão no acordo dos valores devidos a título de honorários advocatícios relativos aos processos no 0721241- 24.2017.8.07.0001 (execução) e 0731928-60.2017.8.07.0001 (embargos à execução, cuja cobrança ora se pretende). Ora, diante dos termos acordados, a impugnação ofertada carece de lastro que a respalde uma vez que operada a condenação, em sede de apelação nos autos dos embargos à execução, da embargada/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da Execução (id. 118917385), restando majorada, ademais, a verba em 10% (dez por cento) em sede de Agravo em Recurso Especial (id. 118917636), mais do que legítima a instauração da fase do cumprimento de sentença conforme proposto pelas exequentes. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. A agravante sustenta que as agravadas não possuem legitimidade para instaurar o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais. Relata que ajuizou ação de execução contra o Metrô-DF, com o escopo de receber faturas inadimplidas, sendo que o Metrô-DF opôs embargos à execução distribuídos sob o n. 0731928-60.2017.8.07.0001, “através do qual “justificou” o não pagamento das faturas executadas pela DINÂMICA pela instauração de processo administrativo em face da empresa, para apuração de suposto descumprimento contratual e eventual aplicação de multa”. Conta que após o término do processo administrativo, o Metrô-DF admitiu a ausência de descumprimento contratual e, por consequência, reconheceu a dívida executada pela agravante. Aduz que a confissão da dívida e a formalização do acordo para pagamento dos valores devidos à agravante acarretaram a extinção e perda do objeto dos embargos à execução que deram origem ao presente cumprimento de sentença. Argumenta que, por esses motivos, não há falar em honorários advocatícios em favor das agravadas. Menciona o art. 90 do CPC, pontuando que “Se no caso concreto, o Metrô/DF (embargante/executado) RECONHECEU E CONFESSOU A DÍVIDA, evidente que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela companhia”. Consigna, por fim, “pelo princípio da causalidade, deve o Metrô/DF quem deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da Agravante, pois foi a própria companhia quem deu causa à propositura da demanda e a perda do objeto dos embargos à execução ante o reconhecimento/pagamento da dívida”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. As matérias passíveis de impugnação estão elencadas no art. 525, § 1o, do CPC, a saber: falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (inc. I); ilegitimidade de parte (inc. II); inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (inc. III); penhora incorreta ou avaliação errônea (inc. IV); excesso de execução ou cumulação indevida de execuções (inc. V); incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inc. VI); e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença (inc. VII). Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: O executado pode discutir em impugnação as matérias arroladas nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. A cognição é parcial, limitada expressamente pela legislação. É claro, todavia, que o executado pode arguir na impugnação objeções processuais posteriores ao trânsito em julgado da sentença (como os pressupostos processuais), porque de ordem pública (art. 485, § 3.o, CPC). Qualquer defesa que poderia ter sido oferecida, contudo, na fase de conhecimento, e não o foi, não poderá mais ser apresentada, tendo em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508, CPC; STJ, 1.a Turma, REsp 492.881/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 16.12.2003, DJ 16.02.2004, p. 209). A única exceção a essa regra consta do art. 475-L, I, CPC (STJ, 3.a Turma, REsp 439.236/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01.04.2003, DJ 12.05.2003, p. 300). Do mesmo modo, tratando-se de execução de decisão provisória, todas as objeções processuais – porque não sujeitas à preclusão (arts. 485, § 3.o, e 337, § 5.o, CPC) – e as defesas de mérito que também se constituem em objeções (arts. 342 e 493, CPC) podem ser apresentadas até o trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo, porque sobre elas não há preclusão (art. 507, CPC, contrario sensu). Fora daí, contudo, o debate em sede de impugnação está restrito às hipóteses tipicamente postas pelo legislador nos incisos do art. 525, § 1.o, CPC. A agravante sustenta que as agravadas não possuem legitimidade para instaurar o cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais porque a formalização de acordo entre o Metrô-DF e a Dinâmica, embargante e embargada originários, acarretou a extinção e perda do objeto dos embargos à execução que deram origem ao presente cumprimento de sentença. Por isso, reputam descabidos honorários em favor das agravadas, advogadas do Metrô-DF. Da análise dos autos originários, observa-se que, no julgamento da apelação, em 30/03/2020, a agravante foi condenada ao pagamento de honorários fixados em 5% do valor atualizado da execução. Vejamos trecho final do voto vencedor (id. 118917385 – p. 16 na origem): Com essas considerações, dou provimento ao recurso, para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido principal formulado nos Embargos à Execução e, conseguintemente, extinguir a Execução de Título Extrajudicial no 0721241-24.2017.8.07.0001, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso IV, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência em ambos os Feitos (Execução e Embargos), condeno a Embargada/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 05% (cinco por cento) do valor atualizado da Execução, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso III, do CPC. No agravo em recurso especial n. 1.842.814 – DF, os honorários foram majorados em 10%, em decisão proferida em 15/06/2021 (id. 118917636 – p. 10 na origem). Em acordo celebrado em 29/11/2021, o Metrô-DF e a agravante ajustaram o pagamento dos valores executados e solicitaram a extinção dos processos n. 0721241- 24.2017.8.07.0001 (execução) e 0731928-60.2017.8.07.0001 (embargos à execução). Na oportunidade, convencionaram a não inclusão no acordo dos valores devidos a título de honorários advocatícios relativos aos aludidos processos (cláusula 2.3 - id. 118917636 – p. 50/53 na origem e cláusula 3.3 do termo aditivo – id. 145542162 – p. 3 na origem). Aqui, sobressai destacar que os advogados das partes não participaram da indigitada transação. Diante desse cenário, descabido cogitar em perda do objeto dos embargos à execução, a fim de afastar o pagamento de honorários de sucumbência. Consoante consignado na decisão vergastada, o cumprimento de sentença decorre de condenação em sede de apelação e recurso especial sendo, portanto, mais do que legítima a instauração da presente execução. Além do mais, como dito, os advogados das partes não anuíram à transação que prejudicou os embargos à execução, de modo que não se mostra razoável deixar de pagar pelos serviços advocatícios devidamente prestados pelas agravadas. Afinal, o art. 24, §4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) estabelece que “O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”. Enfim, inaplicável o princípio da causalidade para alterar a parte responsável pela verba honorária, porquanto, como enunciado, a agravante foi condenada ao pagamento da sucumbência. Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Disponível em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v7/page/RL-1.105&gt;